Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação à penhora e mantém bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, com constrição de quantia depositada em contas mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reside a controvérsia em verificar se é cabível a penhora de valores depositados em conta poupança de titularidade do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
4. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X).
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.677.144/RS, firmou o entendimento de que existem diferenças importantes no ônus probatório: para cadernetas de poupança existe presunção de impenhorabilidade; para as demais modalidades de investimento ou depósito, compete à parte devedora a comprovação efetiva de que os valores (até 40 salários-mínimos) constituem reserva patrimonial.
6. A quantia penhorada é inferior a quarenta salários-mínimos. Não há nos autos elementos que infirmem a natureza de reserva financeira dos valores bloqueados ou que demonstrem que a conta-poupança do agravante possuía movimentação típica de conta corrente. O acervo probatório não permite deduzir que há má-fé ou abuso do devedor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar a liberação, em favor do agravante, do valor penhorado no montante de R$ 412,11.
Legislação relevante: Art. 833, incisos IV e X, § 2o, do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024.